Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732581-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NATAL PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: STELA MARIA SOARES FELIX DOS SANTOS AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE NATAL PEREIRA DOS SANTOS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida por AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME (PJE 0020042-42.2016.8.07.0001). Em suas razões de agravo, o executado requer, liminarmente, a substituição da penhora do imóvel por depósito judicial que sirva de garantia do juízo. O preparo foi recolhido (ID 29833993). Pela literalidade do disposto no artigo 847, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de substituição da penhora deve ser formulado no prazo de 10 dias contado da intimação do deferimento da penhora, o que não ocorreu no presente caso. Por outro lado, o magistrado deve conduzir o processo atento ao princípio da efetividade da jurisdição, o qual tem fundamento nos princípios da eficiência (art. 37 da Constituição Federal - CF), da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF), bem como nas próprias garantias inerentes ao devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF). Uma vez que a Jurisdição tem como objetivo a resolução de conflitos, o princípio da efetividade é reconhecido com a verdadeira essência da atividade jurisdicional. Assim, deve prevalecer sobre o formalismo excessivo. No caso vertente, o juízo promoveu a penhora dos direitos possessórios de um bem imóvel, no valor estimado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para o pagamento de um débito de R$ 4.207,73 (quatro mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos) (ID 29833994). A substituição da penhora, por depósito judicial, é presumidamente mais vantajosa à exequente ao executado e ao próprio Poder Judiciário, porquanto terá o condão de solucionar o processo de forma muito mais célere e menos gravosa. Por força do disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 5 dias úteis, sobre o pedido de substituição de penhora formulado pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator